Tribunal: TJSP
Processo: 2360095-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA -. Insurgência contra a decisão que acolheu embargos de declaração opostos pelo exequente, ora agravado, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, então arbitrados em 10% do valor perseguido no incidente - Pretensão da agravante de reforma para que haja a fixação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA -. Insurgência contra a decisão que acolheu embargos de declaração opostos pelo exequente, ora agravado, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, então arbitrados em 10% do valor perseguido no incidente - Pretensão da agravante de reforma para que haja a fixação da verba – Não cabimento - Honorários advocatícios sucumbenciais não são cabíveis em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por falta previsão no rol taxativo do artigo 85 do CPC e por se tratar de mero incidente, resolvido por meio de decisão interlocutória (CPC, art. 136) o que não autoriza a fixação de honorários sucumbenciais. – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão mantida - Recurso não provido.